Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-07.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEPILAÇÃO A LASER. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA CLÍNICA. INVIÁVEL A CONTINUIDADE DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES REFERENTE AOS SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de prestação de serviços estabelecido entre as parte e condenou a requerida a restituir à autora o valor de R$ 1.252,64 (um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), referente a 6 depilações a laser não realizadas.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos cumulada com reparação de danos por desvio produtivo. Narrou que em janeiro de 2024 celebrou contrato de adesão com a empresa ré para prestação de serviço de depilação a laser. Pontuou que o pacote adquirido consistia na realização de 10 (sessões) de tratamento estético. Frisou que iniciou a realização dos serviços em fevereiro de 2024, com a realização de duas sessões. Contudo, a partir da quinta sessão foi informada que a unidade da empresa ré localizada no Gama/DF seria transferida para Asa Sul. Diante da situação e por não ter condições de ir até o novo local, solicitou a restituição dos valores pagos, pois o serviço contratado não mais a atendia. Destacou que a empresa ré informou que entraria em contato para tratar do reembolso, entretanto manteve-se inerte.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 69336873).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na devolução integral dos valores pagos e no cabimento da indenização por danos morais.

6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que a depilação a laser exige continuidade para ser eficaz, e que a interrupção do tratamento por meses tornou as sessões realizadas inúteis, pois os resultados foram comprometidos. Pontuou que a própria recorrida reconheceu a sua obrigação de devolver os valores pagos. Salientou que a sentença desconsiderou a frustração e o desgaste enfrentado pela recorrente, já que tentou por inúmeras vezes resolver a questão diretamente com a recorrida, que ignorou os seus contatos. Observou que os constantes adiamentos e a alteração unilateral do local da prestação do serviço, tornou inviável a continuidade do tratamento, ferindo a legítima expectativa da recorrente. Frisou que a conduta da empresa ré caracterizou desvio produtivo do consumidor, já que foi forçada a desperdiçar tempo e esforço em inúmeras tentativas de resolver um problema que poderia ter sido solucionada de maneira rápida. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e determinar a devolução integral dos valores pagos e condenar a recorrida no pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

7. Conforme apontado em sede recursal as cinco primeiras sessões foram realizadas nos termos do que foi pactuado (ID 69336330), contudo, em virtude da mudança de localidade da clínica, a recorrente se viu impossibilitada de realizar as outras sessões. A mudança não foi comunicada com antecedência o que torna a recorrida responsável por prestar informações insuficientes e inadequadas, nos termos do art. 6o, inciso III cumulado com o caput do art. 14 do CDC. Ante a falha na prestação do serviço, a recorrida deve restituir os valores pagos pelas sessões não realizadas. Inviável a devolução total de valores pagos, tendo em vista que o serviço foi parcialmente prestado. Entendimento diverso importaria no enriquecimento sem causa da autora. Não há provas de que o serviço prestado não gerou quaisquer resultados em razão do espaçamento entre sessões.

8. Danos morais. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, não restou demonstrada qualquer ofensa à honra, dignidade, a intimidade ou a subsistência do recorrente. O fato embora desagradável, não teve o condão de afetar os aspectos da vida humana, sendo incabível a condenação em danos morais.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.